Tribunal: TJSP
Processo: 0010433-59.2010.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Tem razão a parte embargante quanto à existência de erro material no Acórdão embargado, na redação de seu item "5", visto que decorreu de evidente erro material a menção à "autora apelante" e "ré apelada" nos itens "b" e "c" - Os embargos de declaração opostos pelas partes apelantes devem ser acolhidos, no que concerne à definição dos critérios de correção

Ementa:

RECURSO – Embargos de declaração – Tem razão a parte embargante quanto à existência de erro material no Acórdão embargado, na redação de seu item "5", visto que decorreu de evidente erro material a menção à "autora apelante" e "ré apelada" nos itens "b" e "c" - Os embargos de declaração opostos pelas partes apelantes devem ser acolhidos, no que concerne à definição dos critérios de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor das condenações objeto das lides principal e secundária, julgadas procedentes, em parte.
Embargos de declaração acolhidos.